Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA MANTIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com pedido liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o imóvel penhorado é caracterizado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade, conforme os artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 preconiza que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses nela previstas.
4. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que possa ser caracterizado como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja possuidora de vários imóveis utilizados como residência, conforme dispõe o art. 5o, parágrafo único, hipótese em que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor, se outro não tiver registro para esse fim.
5. Não há nos autos prova de que a agravante é proprietária de mais de um imóvel, o que impõe a reforma da decisão agravada, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: O único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar é protegido pela impenhorabilidade, mesmo que o proprietário possua outros imóveis, desde que não sejam utilizados como residência.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1o e Art. 5o da Lei n. 8.009/1990.